Tribunal: CARF
Processo: 10120.910670/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.910670/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.466 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. INCORPORAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS.
Se os atos societários atinentes à incorporação foram devidamente arquivados
na Junta Comercial, cumpridas as obrigações acessórias comunicando a
incorporação e providenciada a baixa do CNPJ da empresa incorporada junto à
Receita Federal, não há como negar os efeitos jurídicos dessa incorporação,
dentre os quais o direito da incorporadora de compensar créditos antes
pertencentes à incorporada.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR IMPROCEDENTE. RETORNO
DOS AUTOS. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não procedendo a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear
compensação de tributos recolhidos indevidamente, impõe-se a restituição dos
autos à instância de piso, para que prossiga no julgamento do mérito, evitada
assim a indevida supressão de instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a decisão de primeira instância, determinando
o retorno dos autos à instância de piso para que seja realizado novo julgamento, com a análise do
mérito do direito creditório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.465, de 27 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10120.910669/2009-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.910670/2009-70
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910670/2009-70

Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do Perdcomp 38561.55402.141206.1.3.04-2091, fls.
18/23, onde o Interessado declara a quitação de débito de PIS/PASEP, através de Crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IOF (cód. 1150).
A compensação foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório
datado de 11/08/2009, fl. 13, pois o DARF 4488660228 foi parcialmente utilizado na quitação de
débito do contribuinte (PA 31/05/2004, cód. 1150).
O interessado tomou ciência da decisão, via AR, e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese o seguinte:
A Requerente é contribuinte do IOF, vez que realiza operações de mútuo entre pessoas
jurídicas, realizado por meio de conta-corrente.
Para o caso em questão, a Requerente calculou e cobrou IOF no 1o dia útil do mês
subsequente àquele a que se referia, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, pelo somatório dos saldos diários recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente, utilizando como BC o saldo acumulado do mês
anterior.
Para o caso em questão, a requerente tinha dúvida quanto a correta composição da
BC do IOF e, visando sanar a dúvida formulou consulta, via processo
13126.000230/2005-17, junto a SRRF da 1a Região.
Em 11/09/2006 foi exarada a Solução de Consulta no 101 (cópia anexa), a qual firmou
entendimento que no referido caso a BC para a apuração do IOF seria o somatório de
cada valor entregue ou colocado à disposição do mutuário durante o mês, sem a
utilização de saldos anteriores.
De acordo com a Solução de Consulta no 101, a Requerente recolheu IOF a maior em
vários períodos, pois estava usando como BC os valores acumulados mês a mês,
enquanto que, de acordo com a solução da consulta o correto seria o saldo dos valores
entregues ao mutuário durante o mês.
A Requerente então fez o levantamento dos valores recolhidos a maior e optou pela
compensação, nos termos da IN/SRF no 600/05.
Todavia, esqueceu-se de retificar a DCTF, o que só foi efetuado em 03/09/2009,
alterando o débito de R$ 114.143,55 para R$ 44.649,81.
Requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral da
compensação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910670/2009-70

A DRJ proferiu o Acórdão no 12-73.392, negando provimento à manifestação de
inconformidade, por entender tratar-se de caso de ilegitimidade ativa, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IOF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
Poderá declarar compensação de débito utilizando crédito de IOF quem prove haver
assumido o ônus do recolhimento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Quanto à questão da ilegitimidade ativa, assevera que trata-se de situação peculiar,
uma vez que os contratos de mútuo que deram origem aos créditos pleiteados foram celebrados
com a empresa Caramuru Comércio de Cereais Ltda, incorporada pela recorrente.
Junto ao recurso interposto apresenta novos documentos, que comprovariam a
operação de incorporação, afirmando ainda que tal informação não havia sido fornecida quando
da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o objeto do presente processo é um pedido de restituição
associado a declaração de compensação (PER/DCOMP) que tem como lastro
creditório o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente nas operações de mútuo entre
pessoas jurídicas.
A recorrente informa ter sido surpreendida pelo Despacho Decisório Eletrônico
que homologou parcialmente a compensação pretendida, gerando uma cobrança
à título de débitos indevidamente compensados de PIS/Pasep no valor principal
de R$ 92.532,09, acrescido de multa e juros.
Em sua defesa, alega que de acordo com a Solução de Consulta SRRF01 no 101,
de 11/09/2006 (fls. 29 a 31), reteve o IOF a maior em vários períodos, pois
estava utilizando base de cálculo equivocada para a apuração do imposto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910670/2009-70

Diante de tal entendimento, teria efetuado o levantamento dos valores
recolhidos a maior, optando pela compensação de débitos nos termos da IN SRF
no 600/2005. Afirma ainda que a não homologação da compensação ocorreu
exclusivamente porque não houve retificação de DCTF no período.
No entanto, quando do julgamento de primeira instância, a 4a Turma da DRJ
Rio de Janeiro não analisou o mérito da manifestação de inconformidade, sob o
argumento de ilegitimidade ativa da recorrente. Nesse sentido, a própria
interessada admite (fl. 94) que “não constava nos autos documentos informando
a incorporação da mutuaria pela Recorrente”.
Tal deficiência foi sanada no presente Recurso Voluntário, tendo a recorrente
juntado aos autos: Ata de Reunião da Assembleia Geral Extraordinária que
deliberou sobre a incorporação (fls. 105 a 107), Contrato de Mútuo (fls.
108/109), Certidão de Baixa do CNPJ e o Comprovante de Situação Cadastral
da empresa incorporada (fls. 110/111), Ata de Reunião de Sócios da
incorporada (fls. 112/113), Protocolo e Justificação para Incorporação (fls. 114
a 119), Laudo de Avaliação Patrimonial da incorporada (fls. 120 a 123), e fichas
financeiras de cálculo do IOF e das operações de mútuo realizadas (fls. 124 e
125).
Diante da documentação acostada aos autos, é fato incontroverso que a empresa
Caramuru Comércio de Cereais Ltda (mutuaria) foi incorporada pela recorrente,
Caramuru Alimentos S/A (mutuante).
Na forma do art. 1.116 do Código Civil, a incorporação tem por efeito imediato
transmitir todos os direitos e obrigações da sucedida à sucessora, in verbis:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na
forma estabelecida para os respectivos tipos.
Assim também determina o art. 227 da Lei no 6.404/1976:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Na incorporação ocorre a unificação dos patrimônios, sendo que o patrimônio
da empresa incorporada é consolidado ao da incorporadora, que a sucede
universalmente. Com a sucessão universal, a incorporadora passa a ser titular de
todos os bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio da
incorporada, que deixa de existir.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.466 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910670/2009-70

Se os atos societários atinentes à incorporação foram devidamente arquivados
na Junta Comercial, cumpridas as obrigações acessórias comunicando a
incorporação e providenciada a baixa do CNPJ da empresa incorporada junto à
Receita Federal, não há como negar os efeitos jurídicos dessa incorporação,
dentre os quais o direito da incorporadora de compensar créditos antes
pertencentes à incorporada.
Portanto, superada a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à
instância de piso para que seja realizado novo julgamento, com a análise do
mérito do direito creditório.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a decisão de primeira instância, determinando
o retorno dos autos à instância de piso para que seja realizado novo julgamento, com a análise do
mérito do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original